Tribunal: TJPA
Processo: 0065268-25.2015.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0065268-25.2015.8.14.0029

APELANTE: JOAO DA SILVA MONTEIRO, MAIANHE CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006).

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
26/11/2015
. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM
16/12/2019
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PENA EM CONCRETO DE JOÃO DA SILVA MONTEIRO E MAIANHE CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO FIXADA EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. SEGUINDO ESTA ORDEM, PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 8 (OITO) ANOS E 4 (QUATRO) ANOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO IV E V, C/C ARTIGO 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NA FORMA DO ARTIGO 115 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, A PRESCRIÇÃO REDUZ-SE PELA METADE, OU SEJA, PARA 4 (QUATRO) ANOS E PARA 2 (DOIS) ANOS, POIS NA DATA DO FATO OS APELANTES ERAM MENORES DE VINTE E UM (21) ANOS.
TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTES QUE CONTINUAM A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DOS ORA APELANTES, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, INCISO IV; 109, INCISO IV E V, C/C ART. 110, §1º, 115 E ART. 117, INCISOS I E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe

parcial provimento
.

28
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
30
de
outubro
de 202
3
e término no dia
08
de
novemro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 08

de
novembro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO DA SILVA MONTEIRO e MAIANHE CRISTINA DOS SANTOS
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Maracanã/PA
(ID nº 13029813) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de
4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e de 2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, respectivamente.

Narrou a denúncia
(ID nº 13029795), em síntese, que, no dia 25/07/2015,
JOÃO RODRIGUES DE FARIAS
e

MAIANHE CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO
foram presos, em flagrante,
pela prática do crime de tráfico de drogas.

Consta que, durante a “Operação Férias Livre”, policiais civis avistaram os acusados caminhando, em via pública, de forma suspeita, sendo que, ao procederem a abordagem e revista pessoal em ambos, foram encontradas duas petecas de cocaína já embaladas para comercialização.

Ao ser indagada sobre a origem do entorpecente, Maianhe informou que a substância pertencia à João e que estava apenas guardando para ele em sua calcinha.

Além disso, ela relatou que havia mais entorpecentes armazenados em sua casa.

Os policiais se deslocaram até o imóvel apontado, onde encontraram duas porções de cocaína, contendo 48g (quarenta e oito gramas) e 14g (quatorze gramas), as quais seriam destinadas à comercialização.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
JOÃO DA SILVA MONTEIRO
e
MAIANHE CRISTINA DOS SANTOS
como

incursos n
o artigo
33 da lei 11.343/2006.

Em ID 13029804, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 13029805, recebida a denúncia em 26/11/2015;

Em ID 13029807 – fls. 02/04, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/05/2016;

Em
Sentença
, ID 13029813, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
Art
.
33 da lei 11.343/2006

Em razões recursais
(ID nº 13029824), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pela isenção do pagamento da pena de multa.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 13029829), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID nº 14086231), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial,
para substituir a pena privativa de liberdade aos apelantes por pena restritiva de direitos
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redirecionamento da pena-base ao mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a isenção do pagamento da pena de multa. Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 26/11/2015,
consoante se verifica em ID 13029805 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 16/12/2019
(ID 13029813).

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso IV e V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que
JOÃO DA SILVA MONTEIRO E MAIANHE CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO foram condenados
às
penas em concreto de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
respectivamente,

pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei 11.343/2006
.
Seguindo esta ordem, a
prescrição

verifica-se em

8 (oito) anos e em 4 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso IV e V, do Código Penal.

Ademais, depreende-se dos documentos acostados aos autos, ID 13029796 – fls. 13 e 22, que à época dos fatos os recorrentes eram menores de 21 (vinte e um) anos e, na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 4 (quatro) anos e para 2 (dois) anos
.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade dos agentes por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, incisos IV e V c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (26/11/2015) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (16/12/2019) transcorreu
período superior a 4 (quatro) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade dos ora apelantes
JOÃO DA SILVA MONTEIRO E MAIANHE CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade dos agentes, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso IV e V c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/11/2023